Tribunal: TJSP
Processo: 1044764-70.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Retardamento concessão aposentadoria - Indenização – Acórdão anterior que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as rés a pagarem à autora, a título de indenização, o valor correspondente a dezesseis salários mínimos. Deixou

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Retardamento concessão aposentadoria - Indenização – Acórdão anterior que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as rés a pagarem à autora, a título de indenização, o valor correspondente a dezesseis salários mínimos. Deixou consignado que o valor do salário mínimo será aquele vigente na data do início da execução, de modo que não repercute discussão sobre critério para atualização monetária; e que o percentual dos juros moratórios será conforme critério estabelecido a partir da vigência da Lei Federal n° 11.960, de 29 de junho de 2009 - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. acórdão – Orientação firmada pelo STF (Tema no 810) e pelo STJ (Tema no 905) que foi adotada pelo v. acórdão proferido no apelo – Desnecessária a retificação do julgado.

Restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações no julgamento do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044764-70.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
apelada MARGARETE CONTABILE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044764-70.2015.8.26.0053 -Voto no 25.235 KMS
2
VOTO No 25.235
APELAÇÃO CÍVEL No 1044764-70.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
APELADA: MARGARETE CONTABILE
Juiz de 1a instância: Marcelo Sergio
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF
Retardamento concessão aposentadoria - Indenização

Acórdão anterior que negou provimento ao recurso, mantendo
a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
para condenar as rés a pagarem à autora, a título de
indenização, o valor correspondente a dezesseis salários
mínimos. Deixou consignado que o valor do salário mínimo
será aquele vigente na data do início da execução, de modo que
não repercute discussão sobre critério para atualização
monetária; e que o percentual dos juros moratórios será
conforme critério estabelecido a partir da vigência da Lei
Federal n° 11.960, de 29 de junho de 2009 - Retorno dos autos
nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação
ou manutenção do v. acórdão Orientação firmada pelo STF
(Tema no 810) e pelo STJ (Tema no 905) que foi adotada pelo
v. acórdão proferido no apelo Desnecessária a retificação do
julgado.
Restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito
Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações no
julgamento do apelo.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência
da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 225/227) para a
reapreciação
da
questão considerando os julgamentos do RE no
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905 do STJ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044764-70.2015.8.26.0053 -Voto no 25.235 KMS
3
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, na
sessão de 31 de maio de 2016, negou provimento ao recurso, mantendo a
r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar
as rés a pagarem à autora, a título de indenização, o valor correspondente
a dezesseis salários mínimos. Deixou consignado que o valor do salário
mínimo será aquele vigente na data do início da execução, de modo que
não repercute discussão sobre critério para atualização monetária; e que o
percentual dos juros moratórios será conforme critério estabelecido a partir
da vigência da Lei Federal n° 11.960, de 29 de junho de 2009 (fls.
164/175).
Registro
que
a
orientação
firmada
nos
julgamentos do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, foi adotada pelo v. acórdão proferido
no apelo.
Desse modo, de rigor a manutenção do v.
acórdão, mantida a conclusão do julgado.
Assim, submeto à consideração da Câmara a
proposta de restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público desta Corte, sem quaisquer alterações que impliquem retratação do
julgado, que fica integralmente mantido.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator